Tribunal: TJES
Processo: 0001137-54.2019.8.08.0001
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001137-54.2019.8.08.0001

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOAO DE SOUZA PAULA e outros

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE SEGURO DPVAT e outros

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL: ACOLHIDA. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVALIDEZ PERMANENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO PERICIAL. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta por João de Souza Paula contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização securitária por invalidez permanente decorrente de acidente automobilístico, ao fundamento de ausência de comprovação da incapacidade funcional, conforme laudo pericial.

2)
Sustenta o apelante, em síntese: existência de sequelas permanentes decorrentes de fraturas e hemotórax traumático; superficialidade do laudo pericial; prejuízos funcionais relacionados à atividade rural; natureza social do seguro DPVAT; e, subsidiariamente, a condenação ao reembolso de despesas médicas ou a anulação da sentença para nova perícia é o que se impõe.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3)
Há duas questões em discussão: (i) definir se o pedido de reembolso de despesas médicas, formulado apenas em sede recursal, configura inovação recursal inadmissível; (ii) estabelecer se as lesões sofridas em decorrência do acidente automobilístico geraram invalidez permanente, total ou parcial, que justifique o pagamento da indenização securitária prevista na Lei nº 6.194/74.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4) PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL: ACOLHIDA.
O pedido de reembolso por despesas médicas, deduzido exclusivamente em sede recursal, sem qualquer menção na petição inicial, configura inovação recursal, nos termos do §1º do art. 1.013 do Código de Processo Civil.

5)
Inexistem elementos nos autos que comprovem a realização ou o nexo de causalidade das alegadas despesas, não sendo admissível a formulação de pretensão nova em grau recursal.

6)
A controvérsia principal reside na comprovação da existência de invalidez permanente.

7)
O laudo pericial elaborado por profissional habilitado concluiu pela inexistência de perda funcional permanente decorrente das lesões descritas, com base em exame físico e histórico clínico do apelante.

8)
A alegação de persistência de limitações ou necessidade de adaptação laboral não se mostra suficiente para desconstituir a perícia judicial, cuja impugnação carece de fundamento técnico idôneo.

9)
O conceito de invalidez previsto no inciso II do art. 3º da Lei nº 6.194/74 exige redução permanente da capacidade funcional, não demonstrada no caso concreto.

10)
Inexistindo prova técnica apta a demonstrar a existência de invalidez parcial ou total, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência, em conformidade com precedentes do TJES.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11) Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento:

1. Configura inovação recursal o pedido de reembolso de despesas médicas formulado apenas nas razões de apelação, quando ausente na petição inicial.

2. A indenização por invalidez permanente no âmbito do seguro DPVAT depende da comprovação técnica de redução funcional definitiva.

3. O laudo pericial que atesta ausência de invalidez permanente prevalece quando não impugnado por prova técnica capaz de infirmá-lo.

Dispositivos relevantes citados
: §1º do art. 1.013 do Código de Processo Civil; inciso II e inciso III do art. 3º e art. 5º da Lei nº 6.194/74.

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, Apelação Cível nº 0000790-98.2020.8.08.0061, rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, 1ª Câmara Cível, j. 16/05/2024.

TJES, Apelação Cível nº 0000580-50.2018.8.08.0018, rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, 4ª Câmara Cível, j. 09/06/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, conhecer parcialmente do recurso e, na parte conhecida, negar provimento, nos termos do e. Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

P
RELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES:

De início, impõe-se a análise da preliminar de inovação recursal, arguida nas contrarrazões.

Com efeito, conforme detidamente se extrai dos autos, o autor, ora apelante, delimitou a pretensão inicial de forma clara e objetiva, restringindo-a à condenação da seguradora ao pagamento de indenização por invalidez permanente, com fundamento no inciso II do art. 3º da Lei nº 6.194/74.

Não há, em momento algum da petição inicial, qualquer alusão, direta ou indireta, à pretensão de reembolso por despesas médicas ou suplementares, tampouco se verifica menção a desembolsos de tal natureza que pudessem integrar a causa de pedir ou o pedido expresso da demanda.

A pretensão fora suscitada apenas no bojo das razões recursais, de forma subsidiária, o que configura nítida inovação recursal, vedada pelo ordenamento processual.

Como é cediço, nos termos do §1º do art. 1.013 do Código de Processo Civil, a apelação devolve ao tribunal o conhecimento das matérias expressamente impugnadas e debatidas no juízo de origem, não sendo admissível a formulação de pedidos novos ou alteração da causa de pedir em sede recursal.

Ademais, ainda que superado o vício processual, o pedido formulado em sede recursal carece de suporte probatório mínimo.

Não há nos autos qualquer documento que comprove a realização de despesas médicas ou suplementares, tais como recibos, faturas, notas fiscais, relatórios hospitalares ou prescrições médicas, tampouco qualquer comprovação do nexo de causalidade com o evento danoso.

A Lei nº 6.194/74, no inciso III, do art. 3º condiciona expressamente o reembolso à comprovação das despesas efetivamente incorridas, exigência que não se encontra satisfeita na hipótese.

Dessa forma, verifica-se que a inovação recursal é manifesta, pois além de o pedido não ter sido deduzido na petição inicial, tampouco fora instruído com elementos probatórios que permitissem a apreciação, mesmo sob o crivo da fungibilidade interpretativa.

Trata-se de pretensão nova, desprovida de suporte fático e documental, o que impede a admissibilidade.

Do exposto,
acolho a preliminar deduzida em contrarrazões,

a fim de não conhecer
do recurso nesse ponto específico.

MÉRITO:

Superada a preliminar, passa-se à análise da questão de fundo, que se limita a verificar a
existência ou não de invalidez permanente
decorrente das lesões sofridas no acidente automobilístico, apta a ensejar a indenização securitária nos termos da legislação de regência.

Como cediço, estabelece a Súmula 474 do STJ que
“A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”.

De acordo com o inciso II do art. 3º da Lei nº 6.194/74, são indenizáveis os danos pessoais decorrentes de acidente de trânsito que importem em
invalidez permanente, total ou parcial
, observado o limite legal de R$ 13.500,00.

O art. 5º da mesma norma reforça que o pagamento da indenização independe de culpa, exigindo-se, no entanto,
a comprovação do acidente e do dano dele decorrente
.

Não se pode olvidar que o seguro DPVAT possui natureza eminentemente social, configurando-se, portanto, como mecanismo de proteção a todos que trafegam pelas vias terrestres do país.

Todavia, para que se efetive tal proteção, mister se faz a
comprovação dos eventos danosos específicos elencados na norma legal
, os quais delimitam a responsabilidade da seguradora para com o segurado.

É de se conferir:

EMENTA.: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. PROVA PERICIAL CONCLUSIVA.
INEXISTÊNCIA DE LESÕES OU SEQUELAS PERMANENTES. IMPROCEDÊNCIA
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Revela-se lídima a decisão que afastou o dever de indenização de seguro DPVAT na origem, eis que
escorada em perícia judicial que concluiu pela inexistência de lesões ou de sequelas permanentes, não tendo o autor apresentado prova robusta hábil a infirmá-la
.
2. Desta feita,
não tendo sido observada limitação funcional permanente na vítima do acidente automobilístico, não há que se falar em indenização do Seguro DPVAT
.
3. Não comete ato ilícito a seguradora quanto a negativa do pagamento prêmio é fundada na inexistência de incapacidade de natureza permanente. Não merece acolhida, portanto, o pleito de indenização a título de danos morais . 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0000790-98.2020.8.08.0061, Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 16/05/2024).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA SEGURO DPVAT. ACIDENTE LAUDO PERICIAL ACOSTADO AOS AUTOS. INVALIDEZ NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O magistrado a quo, entendendo ser o caso de invalidez permanente parcial de leve repercussão, sem qualquer manifestação acerca do teor do laudo pericial acostado aos autos, julgou parcialmente procedente o pedido contido na exordial. 2. Com relação à lesão decorrente do acidente, o laudo pericial de fl. 80, de fato, indica a inexistência de invalidez. 3.
Conforme previsto no art. 3º da Lei 6.194/74, os danos cobertos, causados por veículos automotores em via terrestre, seja por carga ou a pessoas transportadas ou não, compreendem as indenizações por morte ou por invalidez permanente, seja total ou parcial. 4. In casu, no laudo pericial não se vislumbrou a ocorrência de invalidez permanente ou parcial que dê ensejo ao direito do pagamento do seguro DPVAT, restando, assim, indevido o recebimento da indenização securitária.
5. Portanto, deve ser reformada a sentença primeva, porquanto, não há nos autos, ulteriores elementos de prova que permitam chegar à conclusão diversa da externada pelo médico perito. 6. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0000580-50.2018.8.08.0018, Magistrado: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 09/06/2023)

No caso, é incontroverso que o recorrente sofreu acidente de trânsito, fato comprovado por boletim de ocorrência e documentos médicos que atestam internação e tratamento das lesões.

O ponto nodal, todavia, reside na
comprovação de que tais lesões resultaram em sequela permanente capaz de caracterizar invalidez
, total ou parcial.

Para o deslinde da controvérsia, a prova pericial assume papel central.

O perito judicial, profissional indicado pelo juízo e especializado em medicina do trabalho e cirurgia geral, concluíra que o apelante
não apresenta perda funcional de caráter permanente
.

Destacou, inclusive, que a parte
exercia normalmente a atividade como lavrador à época do exame
, evidenciando ausência de comprometimento físico funcional capaz de ensejar reconhecimento de invalidez, mesmo que parcial.

A esse respeito, sublinhe-se que, embora o magistrado não esteja adstrito às conclusões do perito (art. 479 do CPC),
o afastamento do laudo técnico exige elementos probatórios robustos que o infirmem ou demonstrem sua fragilidade intrínseca
, o que não se verifica na espécie.

A impugnação feita pelo apelante revela mera discordância subjetiva quanto às conclusões periciais,
sem respaldo em elementos técnicos que autorizem a realização de nova perícia
.

Por conseguinte,
a alegação de que continuou exercendo atividade laboral com adaptações ou sacrifícios pessoais, por si só, não é apta a infirmar as conclusões do laudo técnico oficial
, sob pena de se presumir invalidade onde não há comprovação objetiva.

O conceito jurídico de invalidez, para os fins da Lei nº 6.194/74,
demanda mais que desconfortos ou limitações genéricas: exige perda ou redução definitiva da capacidade funcional
.

À evidência, inexiste comprovação de que as lesões sofridas, conquanto significativas à época do acidente, tenham produzido
redução permanente da capacidade funcional
, razão pela qual se impõe
a manutenção da sentença de improcedência
.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço
parcialmente
do recurso e,
na parte conhecida,
a ele
nego
provimento
.

Em atenção ao disposto no §11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, majoram-se os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, mantendo-se a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 16.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o voto do Eminente Relator.